Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE. USO DO NOME EMPRESARIAL. COTISTA MEEIRO. CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para que os agravados não façam o uso do nome da empresa agravante nem celebrem qualquer compromisso em nome desta.

II – Agravo de instrumento desprovido.